Tribunal: STF
Processo: ARE 1595421
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BARRAGENS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INCRA. ASSENTAMENTOS FUNDIÁRIOS. FISCALIZAÇÃO. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSIÇÃO REITERADA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO INCRA. 
1. Na hipótese dos autos, a barragem está sob gestão da Superintendência do INCRA no Rio Grande do Sul, de acordo com a listagem encaminhada ao Diretor de Recursos Hídricos, pelo próprio INCRA. O INCRA, nessas condições, deve ser considerado, nos termos da lei, empreendedor da barragem por ser corresponsável legal do empreendimento. 
2. Cabe invocar o princípio ambiental da precaução para determinar à autarquia agrária a adoção de medidas tendentes à eliminação dos riscos de rompimento da barragem, quando evidenciado que o INCRA ainda não implementou, de maneira efetiva, as exigências legais da Política Nacional de Segurança de Barragens em assentamentos fundiários. 
3. Não há falar em ofensa ao devido processo legal, pois, no caso concreto, foram oportunizadas ao recorrente várias oportunidades para que pudesse produzir provas que afastassem as conclusões e recomendações indicadas pelos relatórios Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente juntados à inicial. 
4. No que tange às teses defensivas alusivas às supostas violação à separação dos poderes, reserva do possível, ausência de recursos materiais e servidores e adoção dos princípios da legalidade e razoabilidade, insta referir que em determinadas situações, é cabível a atuação do Poder Judiciário, excepcionalmente, a fim de ordenar a realização de ações por parte do Poder Executivo, no sentido de tornar viável a proteção à vida, ao meio ambiente e aos (re)assentamentos fundiários decorrentes de reforma agrária e/ou desapropriações de interesse público.”

Oposto Embargos de Declaração, foram acolhidos, para fins de esclarecimentos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. BARRAGENS. ASSENTAMENTOS FUNDIÁRIOS. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão judicial a necessidade de se esclarecer obscuridade ou eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022 CPC/15). Além dessas hipóteses, cabem para fins de prequestionamento, por construção jurisprudencial, como indicam as Súmulas 356 do STF e 98 do STJ. 
2. A sentença exequenda não determinou qualquer formulação de implementação de política pública, mas, tão somente, impôs obrigação de fazer ao INCRA e ao corréu particular consistente na adoção de providências para garantir a segurança da Barragem Renascer II, localizada no Assentamento Renascer II, Capivari do Sul/RS, porquanto constatados fortes indicativos de que a estrutura estaria na iminência de rompimento, com potencial danoso, inclusive a vidas humanas, em desobediência às disposições da Lei n.º 12.334/2010 
3. Assim, o presente recurso abrange matérias distintas daquela analisada pelo STF no Tema 698, o qual se refere à intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas como a realização de concursos públicos e contratação de servidores para suprir o déficit de profissionais na área da saúde, razão pela qual deve ser realizada a necessária distinção. 
4. Quanto ao pedido de pré-questionamento, ressalta-se que, a teor do artigo 1025 do Novo Código de Processo Civil, é suficiente a mera suscitação da matéria para se obter tal desiderato e não à expressa referência a dispositivos legais. 
5. Acolher parcialmente os embargos de declaração do INCRA, para agregar fundamentos ao acórdão, sem alteração no resultado do julgamento.”

No Recurso Extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a da Constituição, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA sustenta que o julgado desrespeita o precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 698 da repercussão geral, cuja tese de julgamento é a seguinte, no que importa ao presente caso: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”
Alega ainda a autarquia recorrente:

“No presente caso, o INCRA demonstra a adequação de suas ações às finalidades a serem alcançadas, em prol da concretização da política pública, elegendo inclusive a forma de fazê-lo e as prioridades consideradas, decisão que compõe o mérito administrativo. Neste particular não há, portanto, vácuo de atuação a ser suprido pelo Poder Judiciário. De outro lado, já há elementos para futuras intervenções de manutenção no reservatório, conforme a disponibilidade de recursos orçamentários a serem disponibilizados, de acordo com os grupos de projetos acima descritos. Conquanto a presente ação aborde a questão de forma pontual e localizada, está claro que o INCRA a vem tratando de forma coordenada e em conjunto para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Há expressivo número de reservatórios, barragens e açudes sob responsabilidade da Superintendência gaúcha, totalizando setenta e oito em quarenta e nove Projetos de assentamento em vinte municípios do Rio Grande do Sul, cabendo à Administração Pública, tecnicamente, definir uma ordem de prioridades de atuação. Por fim, é de conhecimento público que as chuvas que assolam o Sul do país nos últimos meses são ponto muito fora da curva, que ensejaram cheias históricas e que não têm o condão de alterar a ordem de prioridades já estabelecida, seja porque as inundações atingiram todo o estado gaúcho de forma quase que indiscriminada, seja porque, como dito, a barragem de que se trata nestes autos é de baixo risco e de baixo volume de armazenamento, além de localização isolada, se comparada a outras consideradas pela Autarquia. Por fim, é de conhecimento público que as chuvas que assolam o Sul do país nos últimos meses são ponto muito fora da curva, que ensejaram cheias históricas e que não têm o condão de alterar a ordem de prioridades já estabelecida, seja porque as inundações atingiram todo o estado gaúcho de forma quase que indiscriminada, seja porque, como dito, a barragem de que se trata nestes autos é de baixo risco e de baixo volume de armazenamento, além de localização isolada, se comparada a outras consideradas pela Autarquia. Portanto, o provimento ratificado pelo Tribunal Regional configura intervenção casuística do Poder Judiciário, colocando em risco a própria continuidade das políticas públicas, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Enfim, vai de encontro à tese de repercussão geral fixada no Tema 698 do STF.”

O Tribunal Regional Federal Regional da 4ª Região inadmitiu o RE, ao argumento de que demanda o reexame de fatos, o que atrai a Súmula 279/STF.

O INCRA apresentou Agravo, no qual aborda e refuta o óbice sumular apontado.

É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
No caso, sequer se identifica com clareza no RE fundamentação específica quanto à relevância da matéria constitucional tangenciada neste caso concreto.
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Por outro lado, o INCRA sustenta que os provimentos jurisdicionais concedidos nestes autos representam indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera própria de atuação da Administração Pública.
A respeito da alegada inobservância do Tema 698 da repercussão geral, vejam-se as considerações da Corte de origem, no julgamento dos Embargos de Declaração:

“Na hipótese, o MPF postula provimento jurisdicional que determina ao INCRA e o corréu particular que adotem providências no sentido de garantir a segurança da Barragem Renascer II, localizada, em parte, no Assentamento Renascer II, em Capivari do Sul/RS, nos termos do disposto na Lei nº 12.334/2010 (a qual estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens), especialmente quanto às exigências contidas nos art. 8º a 12 da referida lei. A referida tese do Supremo Tribunal Federal no sentido de que deve ser determinada à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado em vez de determinar a adoção de medidas pontuais se refere à intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas como a realização de concursos públicos e contratação de servidores para suprir o déficit de profissionais na área da saúde, razão pela qual deve ser realizada a necessária distinção. A sentença exequenda não determinou qualquer formulação de implementação de política pública, mas, tão somente, impôs obrigação de fazer ao INCRA e ao corréu particular consistente na adoção de providências para garantir a segurança da Barragem Renascer II, localizada no Assentamento Renascer II, Capivari do Sul/RS, porquanto constatados fortes indicativos de que a estrutura estaria na iminência de rompimento, com potencial danoso, inclusive a vidas humanas, em desobediência às disposições da Lei n.º 12.334/2010 Assim, o presente recurso abrange matérias distintas daquela analisada pelo STF no Tema acima referido.”

Correto o acórdão recorrido. As providências demandadas na presente ação civil pública têm por propósito evitar dano grave e iminente, distanciando-se muito da interferência em políticas públicas, enfocada no Tema 698 da repercussão geral.
Por fim, o acolhimento do RE, no sentido de que a Administração vem procedendo de modo adequado, passa por superação do juízo sobre os fatos efetuado pelo Tribunal de origem. Tal exame não cabe no Recurso Extraordinário, conforme prevê a Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente